Tribunal: TJDFT
Processo: 0730322-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A dívida condominial constitui obrigação propter rem, decorrendo do direito real de propriedade sobre o imóvel. Em razão de sua existência em função da coisa, é possível a penhora dos direitos aquisitivos deste imóvel.
2. No caso dos autos, restou demonstrado que os direitos sobre o bem que gerou o débito condominial pertencem ao espólio executado. Em razão disso e diante de sua expressão econômica, é possível a constrição de seus direitos aquisitivos.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.